Tribunal: TJMT
Processo: 1017346-66.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1017346-66.2020.811.0000 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
IMPETRANTE: WESLEI SILVA DE CARVALHO
PACIENTE: HEMERSON MARCOS BOROVIEC
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de HEMERSON MARCOS BOROVIEC, que teve sua prisão em flagrante, ocorrida em 16/08/2020, convertida em preventiva pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, pelos crimes de lesão corporal no ambiente doméstico e injúria racial [art. 129, § 9o e 140, § 3o, ambos do CP, na forma da Lei n. 11.340/2006].
Assevera que as medidas protetivas fixadas em favor da vítima são suficientes e adequadas, não havendo fundamentação concreta para a manutenção da segregação cautelar de HEMERSON, que “é primário e de bons antecedentes”, não representando risco à ordem pública.
Pugna pela concessão liminar da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade, e nessa condição responda a ação penal.
É a síntese de necessário.
DECIDO.
SIMONE APARECIDA TEIXEIRA, companheira de HEMERSON, foi ouvida pela autoridade policial e declarou o seguinte:
“Que hoje, aproximadamente 20h30, estava em casa, com seu esposo e com o filho de nove anos, que é de outro relacionamento; que os dois ingeriram bebida alcoólica e o suspeito começou a agredir com palavras a declarante, xingando-a de biscate, vagabunda, cadela sem dono, égua velha, preta, escrava, e desferiu um chute no estômago da criança; que a declarante foi em cima dele quando viu agredindo o filho dela, e o suspeito empurrou a declarante, causando um corte no braço esquerdo; que deseja medida protetiva”.
JOÃO PEDRO TEIXEIRA, de 9 [nove] anos de idade, filho de SIMONE, relatou que “foi agredido pelo suspeito com chutes na barriga”.
HEMERSON foi interrogado e respondeu:
“Que a companheira do interrogando, SIMONE APARECIDA, está se embriagando praticamente todos os dias; que neste final de semana não foi diferente e, desde sexta-feira, SIMONE está se embriagando; que na data de ontem, quando chegou na sua residência, por volta das 18h00, encontrou a casa trancada e, por esse motivo, resolveu pular o muro da sua própria casa; que, posteriormente, seu enteado, JOÃO PEDRO, chegou em casa e não conseguiu entrar, porque ele não conseguiu pular o muro; que vizinhos informara que SIMONE estava em um BAR E DISTRIBUIDORA GONZAGÃO, ingerindo bebidas alcoólicas; que mais tarde SIMONE chegou em casa, visivelmente embriagada, e logo começou a puxar alguns objetos, como uma caixa de som, e o interrogando foi tentar contê-la; que provavelmente, nesse momento, JOÃO PEDRO deve ter se aproximado para tentar defender a mãe, e o interrogando não lembra de ter encostado em JOÃO PEDRO, mas se é que aconteceu algo com a criança, deve ter sido nesta ocasião; que o interrogando também acabou batendo a cabeça durante o empurra-empurra”.
Foram deferidas medidas protetivas em favor de SIMONE e JOÃO PEDRO [autos 1004027-60.2020.8.11.0055], nos seguintes termos:
“[...] O caso vertente reclama a concessão de medida cautelar à ofendida – de cunho protetivo (consoante postulação da vítima na Delegacia da Polícia Judiciária Civil), impondo restrições ao autor da violência. Sendo assim, DETERMINO ao agressor, independentemente da manifestação Ministerial (art. 19, caput, §§ 1.o e 2o, todos da Lei n.o 11.340/2006), que:
· Suspensão da posse/restrição do porte de armas;
· afastamento do lar, domicílio ou local de convivência;
· ao agressor a proibição de aproximar-se, no limite de 500 (quinhentos) metros, da vítima, de sua família e das testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, alíneas “a” e “b”);
· a proibição do agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunha por qualquer meio de comunicação;
· a proibição do agressor de frequentar a residência, o local de trabalho da ofendida e de seus familiares, e os locais públicos onde ela se encontre, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, alínea “c”);
Quanto às medidas de restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores; outra medida de ordem acautelatória; outra medida protetiva; recondução da ofendida e dependentes ao respectivo domicilio, após afastamento do agressor; afastamento da ofendida, sem prejuízos dos direitos relativos aos bens, guarda dos filhos e alimentos; e separação de corpos, INDEFIRO-AS, ante a ausência de substrato fático para a sua análise, devendo a ofendida intentá-la no Juízo Cível.
Estas medidas começam a valer desde a intimação do autor do fato e perdurarão pelo prazo de SEIS MESES, uma vez que não podem perdurar ad perpetuam.
ADVIRTA-SE ao agressor que a não observância da ordem judicial poderá acarretar-lhe as sanções penais previstas, haja vista que, diante das declarações prestadas, cristaliza-se a necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da pretensa vítima, vez que o periculum in mora e o fumus boni juris se fazem presentes, aquele evidenciado na demora de um provimento jurisdicional acerca do ocorrido, podendo o autor do fato agredi-la física e psicologicamente, estando o fumus boni juris representado pelo resguardo da integridade da vítima em relação ao autor. [...]” (destaques no original).
Além das aludidas medidas protetivas, o juízo singular decretou a prisão preventiva de EDILSON, em decisão assim fundamentada:
“[...] Em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação de decisão do mérito desta causa, constato a presença do fumus comissi delicti, pressuposto primaz à decretação da segregação preventiva, consubstanciado pela prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria, os quais se restaram demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, assim como pelas declarações da vítima e dos policiais que conduziram o flagrante.
Com efeito, a vítima Simone Aparecida Teixeira, declarou perante a Autoridade Policial que:
[...] Que hoje aproximadamente 20:30 estava em casa com seu esposo e com o filho de nove anos que é do outro relacionamento; Que os dois ingeriram bebida alcoólica e o suspeito começou a agredir com palavras a declarante xingando de biscate, vagabunda, cadela sem dono, égua velha, preta, escrava e desferiu um chute no estomago da criança; Que a declarante foi encima dele quando viu agredindo o filho dela e o suspeito empurrou a declarante causando um corte no braço esquerdo; (sic) [...].
Pelo relato acima transcrito, resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se poderia se chamar de fumus comissi delicti, ou a aparência do delito, que deve estar presentes em toda e qualquer prisão provisória.
Quanto ao periculum libertatis, importa consignar que de acordo com a leitura dos trechos acima transcritos, é possível verificar a elevada e concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelo flagrado, haja vista que agrediu a vítima fisicamente empurrando-a e ocasionando um corte em seu braço esquerdo, bem como agrediu verbalmente com insultos e xingamentos ofensivos, consistentes em: " égua velha, preta e escrava", demonstrando, portanto, o risco em sua conduta e a imprescindibilidade de preservar a integridade da vítima e da própria sociedade.
Outrossim, verifico ainda que agressor desferiu um chute no estômago da criança João Paulo Teixeira, menor de idade, o que evidencia a sua agressividade e periculosidade concreta, recomendando-se, portanto, a sua custódia cautelar, ante os elementos concretos obtidos perfunctoriamente.
Dessa maneira, a decretação da custódia preventiva do representado torna-se plenamente possível, em consonância com o que tem decidido a jurisprudência pátria:
[...]
Ademais, assevero que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostrará suficiente e eficiente para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pela ação do custodiado.
Isso posto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA de HEMERSON MARCOS BOROVIEC, com fundamento no art. 310, II c/c art. 312 e art. 313, I, ambos do CPP.
Serve a presente como MANDADO DE PRISÃO/OFÍCIO. [...]”
A prisão preventiva, quando necessária, há de ser assentada no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.
Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência (STF, HC 98862, Rel. Min. Celso de Mello).
As características do próprio delito infringido não são suficientes para legitimar o cárcere antecipado.
O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.
Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró:
“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida” (Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).
No mesmo sentido, oportuna a lição de Rogério Sanches Cunha:
“Por outro lado, a mera gravidade do fato ou o clamor público por ele causado não são motivos que, por si só, justifiquem a medida. Necessário, portanto, que se demonstre o risco que correrá a sociedade, a intranquilidade por ela vivenciada, na manutenção em liberdade de um pretenso criminoso ante a probabilidade dele voltar a delinquir” (Prisão e Medidas Cautelares, Ed. RT, 3a edição, pág. 157).
E não destoa a jurisprudência dos nossos Tribunais:
[...] A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
[...] A garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema. Constrangimento ilegal configurado. [...] (STJ, HC 349.917/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016).
[...] 3. Prisão preventiva. Decretação por força da mera gravidade da imputação, sem base em elementos fáticos concretos. Inadmissibilidade. Medida que exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus comissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. Necessidade, portanto, de indicação dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. Inidoneidade, na espécie, dos fundamentos adotados para a decretação da custódia. Superação, nesse ponto, do enunciado da Súmula no 691 do Supremo Tribunal Federal. [...] 4. A prisão preventiva exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus comissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. 5. Constitui manifesto constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva com base na mera gravidade da imputação, sem a indicação concreta dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. 6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, estendendo-se seus efeitos aos corréus que se encontram na mesma situação (HC 122057, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Publicação DJe 10-10-2014).
Sobressai dos autos, ao que tudo indica, que os fatos ocorreram quando ambos – ofendida e ofensor – estavam sob efeito de álcool.
No caso sub examine, não restou demonstrado que a concessão da liberdade ao paciente implicará risco premente de novas práticas delituosas, tampouco que ele ameaçará as testemunhas ou se furtará da instrução criminal.
Nesse aspecto, a primariedade e os bons antecedentes devem ser sopesados em seu favor, mesmo porque este delito, até o momento, é a única mácula em sua folha de antecedentes, não havendo, em princípio, risco concreto de reiteração delitiva, que autorizaria a sua prisão cautelar para garantia da ordem pública.
Com tais considerações, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar almejada em favor do paciente HEMERSON MARCOS BOROVIEC, mediante o cumprimento das medidas que imponho ad cautelam, a seguir elencadas, sem prejuízo das medidas protetivas já fixadas pelo juízo singular:
a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;
b) não se ausentar do território da Comarca por mais de 5 (cinco) dias, sem prévia comunicação ao juízo;
c) não frequentar lugares inapropriados (tais como casa de jogos, e outros similares);
d) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;
e) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente HEMERSON MARCOS BOROVIEC, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, assim como das medidas protetivas anteriormente deferidas em favor das vítimas, as quais deverão constar do mandado, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, desde que não prejudique a situação processual do réu, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de agosto de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.